Tribunal: TJMT
Processo: 0007342-49.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007342-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN DE CAMPOS SANTOS - CPF: 049.661.531-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE ANTUNES SAMPAIO - CPF: 051.438.221-06 (VÍTIMA), JOÃO MARCOS ANTUNES DUARTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO REALIZADO POR FOTOGRAFIAS E DE FORMA PRESENCIAL, COM MAIS DUAS PESSOAS – FORNECIMENTO DE CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
Nº 789.644/MG E AGRG NO RESP Nº 1.963.909/SP) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE – PROVA JUDICIALIZADA – CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME PREPONDERANTE IMPORTÂNCIA – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FECHADO MAIS ADEQUADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 33, § 2º, ALÍNEA
“B”
C/C § 3º DO CÓDIGO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
Nº 684.215/SC) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A defesa não comprovou a inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento realizado pelo ofendido na delegacia, os quais entendo que foram observados.

Ademais, a alegada ausência das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, mormente em razão de o ofendido ter afirmado que fez o reconhecimento através das características físicas do recorrente, sendo-lhe apresentadas fotografias e, em outro momento, colocadas três pessoas presencialmente para realizar o reconhecimento.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas nos autos, a partir dos elementos de prova produzidos, mormente pelas declarações da vítima, em ambas as fases processuais, além da confissão extrajudicial do apelante, que narrou detalhadamente a dinâmica delituosa.

Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelos depoimentos da vítima, reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando em juízo, além da confissão na fase inquisitorial do recorrente.

A palavra da vítima, em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, possui especial relevância probatória, quando coerente e harmônica com o contexto probatório.

[...] Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). [...]

8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

O pleito de modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto não merece prosperar, pois, apesar de a pena definitiva do recorrente ter sido fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos e ausente a reincidência, as circunstâncias judicias desfavoráveis autorizam a manutenção do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal.

[...] De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes. 2. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto. No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 684.215/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
William de Campos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 7342-49.2018.8.11.0002, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa

(sentença – Id. 164538451).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 173998876). Em suas razões, busca a absolvição de
William
sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, além de prequestionamento (Id. 173998880).

Em resposta, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso de apelação, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 173998884).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 178246220), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
– sentença penal condenatória pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I do Código Penal –
Recurso DEFENSIVO:
pretendida absolvição do apelante sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório e na fragilidade do reconhecimento efetuado – inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – procedimento previsto no art. 226 do Código Penal se trata de meras recomendações – decisão monocrática devidamente fundamentada – Alteração no regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – impossibilidade – regime imposto de acordo com os ditames legais –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
William de Campos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 7342-49.2018.8.11.0002, que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I do Código Penal
.

Consta na denúncia:

“[...] Extrai-se do incluso caderno informativo que, no
dia 23.02.2018
, por volta das
20h
, em residência localizada na Rua do Amor, n.º 174, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande-MT, os
denunciados WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
e
JAILSON RODRIGOES ARRUDA LEITE
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos),
subtraíram
um aparelho televisor, um notebook, dois aparelhos celulares, e cerca de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, todos de propriedade da
vítima Pedro Henrique Antunes Sampaio
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os denunciados, após prévio ajuste, se deslocaram até a residência da vítima para cometer o roubo.

Lá chegando, o denunciado Willian chamou o primo da vítima, João Marcos de Tal, pelo nome, dizendo-lhe que gostaria de alugar a residência para dar uma festa (a vítima e seu primo costumavam alugar o espaço para festas).

João Marcos, então, foi atender o denunciado Willian no portão quando este sacou uma arma de fogo e o rendeu, anunciado o assalto.

Ato contínuo, ambos denunciados, com armas de fogo em punho, adentraram a residência e renderam também a vítima Pedro Henrique.

Em seguida, trancaram as vítimas num dos cômodos da casa e passaram a recolher os objetos de valor que encontravam e colocá-los no veículo de João Marcos, uma GM/Montana.

Já em posse da res furtiva, os denunciados tentaram empreender fuga no veículo, mas acabaram quebrando a chave de ignição. Por isso, carregaram a res furtiva nos braços e empreenderam fuga do local.

Posteriormente, a vítima Pedro Henrique registrou a ocorrência e fez o reconhecimento de ambos denunciados como sendo os autores do roubo. Os objetos subtraídos não foram recuperados.

Em sede policial, o denunciado Willian confessou a autoria delitiva e confirmou ter sido o denunciado Jailson o seu comparsa. [...]”
(Id. 173998837, p. 1/3)

A defesa busca a absolvição de
Willian
do crime de roubo, sob alegação de irregularidade do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

A fim de evitar tautologia, para melhor análise do pleito defensivo, transcrevo a fundamentação da sentença ora vergastada:

“[...] A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência id. 61789514 - Pág. 06/07 e declarações das vítimas.
Resta perquirir sobre a autoria
.

Ao ser ouvida em Juízo a vítima, PEDRO HENRIQUE ANTUNES SAMPAIO, declarou “...que estava dentro de casa quando um rapaz chamou o seu primo, JOÃO MARCOS, no portão; Que seu primo foi até lá conversar com essa pessoa, tendo o mesmo anunciado que se tratava de um assalto; Que eram dois os assaltantes, estando ambos armados; Que eles os renderam e levaram para o quarto; Que “eles bateram em nós”; Que ficaram trancados no quarto; Que de sua propriedade foram levados o notebook, telefone e celular; Que tentaram levar o carro, porém quebraram a chave quando este ainda estava no portão casa; Que nenhum dos bens foi recuperado; Que os assaltantes eram um moreninho e alto e o outro mais baixinho, gordinho e mais branco; Que foi chamado na delegacia para efetuar o reconhecimento dos assaltantes; Que somente foi possível reconhecer um deles, sendo ele o que tinha uma tatuagem no rosto...”

O primo a que se refere a vítima é JOÃO MARCOS ANTUNES DUARTE, que ao ser indagado sobre os fatos em Juízo, contou “...que no dia dos fatos “ele chegou no portão da minha residência me chamando pelo nome; Que ainda não tinha nem abrido o portão quando o réu começou a conversar com declarante e anunciou o assalto e determinou que abrisse o portão; Que, como não estava com o controle do portão, pediu para que outra pessoa abrisse; Que até então acreditava que se tratava apenas de um assaltante, mas quando abriu o portão percebeu a presença de outro indivíduo; Que “nessa hora eles levaram nós para dentro e começaram a pegar minhas coisas e começou a colocar dentro do meu carro”; Que

pegaram celular, notebook, o celular dos meninos que estavam ali, sendo um deles seu primo; Que quando as coisas já estava no veículo e iam saindo o um dos assaltantes quebrou a chave do carro quando este ainda estava no portão da residência; Que mesmo ainda levaram os celulares e o notebook; Que quem registrou o boletim de ocorrência foi o seu primo, pois foram levados objetos dele também; Que

se lembra que a pessoa que o abordou no portão tinha uma tatuagem no rosto; Que o outro assaltante era o mais agressivo, mas não sabe identificá-lo; Que foi este quem lhe bateou e empurrou a arma nas suas costas; Que não tem condição de identifica-lo porque este sempre se posicionava nas costas do declarante; Que os dois homens estavam armados, sendo que aquele que anunciou o roubo portava um evolver .38 e o outro uma pistola; Que

dos objetos subtraídos nada foi recuperado; Que de sua propriedade nada foi subtraído, somente de seu primo; Que a tatuagem no rosto do assaltante era de um “pingo” ou uma “gota” no rosto...”

Cumpre destacar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta ação, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios.

[...]

Em juízo, ao ser interrogado sobre os fatos que lhe são imputados na denúncia, WILLIAN negou sua participação na empreitada criminosa dizendo “...Que não sabe porque as vítimas estão lhe acusando

da prática dessa fato; Que no dia em que isso ocorreu o Interrogando estava na casa de sua sogra; Que JAILSON mora ao lado da casa de sua sogra; Que a Polícia chegou e levou o acusado porque já tinha passagem anterior; Que tudo foi por causa do JAILSON; Que sabe quem é a vítima e o conhece, não tendo porque fazer isso contra ela; Que a vítima foi até sua casa porque “ele queria que eu desse conta do JAILSON para ele”; Que

a tatuagem que tem no canto do olho é de uma lágrima...”

Entretanto, ao ser indagado pela Autoridade Policial WILLIAN o confessou a prática criminosa dizendo “... que se lembra do roubo e relata que foram até a casa da vítima a pé no bairro Jardim Glória I e seu comparsa JAILSON é quem falou sobre a residência e foi ele quem enquadrou a vítima, e o combinado com era que o interrogando ia dirigir o veículo da vítima, pois JAILSON não sabe dirigir; Que então o JAILSON chamou a vítima para fora e ordenou que abrisse o portão; Que nesse momento o interrogando, que estava do lado de fora esperando, entrou junto com o JAILSON; Que alega que estavam portando simulacro de pistola, cada um, os quais foram usados para render as vítimas; Que o interrogando ficou contendo as vítimas em um quarto enquanto o seu comparsa JAILSON ia pegando objetos da casa e colocando no carro da vítimas; Que antes de saírem deixaram as vítimas no quarto e ameaçaram para não saírem; Que conseguiram carregar até o notebook, aparelho televisão e dinheiro; Que JAILSON colocou tudo dentro do veículo da vítima, mas no momento da fuga o veículo da vítima não quis pegar; Que o interrogando e seu comparsa então fugiram conseguindo levar apenas o notebook; Que este foi o único roubo que fez com o JAILSON...” (id. 61789514 - Pág. 21/23)

O que se conclui da análise atenta das provas carreadas

aos autos, é que, apesar da negativa de autoria em juízo, a confissão realizada na fase inquisitiva converge com os depoimentos das testemunhas e vítimas, que não titubearam em nenhum momento ao apontá-lo como sendo pessoa que praticou o roubo, deixando clara que puderam perceber que o mesmo tinha uma tatuagem no rosto em forma de uma gota.

Ressalte-se que não existem razões para desacreditar o relatado pelas vítimas, mormente se considerado que a descrição da ação criminosa dada por estas em seus depoimentos em sede inquisitiva e judicial se mostrou deveras consistente e em perfeita sintonia com a confissão de WILLIAN perante a Autoridade Policial.

Assim, mesmo que o réu tenha se retratado em Juízo e negado sua participação na prática dos atos descritos na denúncia, não pode a simples negativa de autoria, que se mostra
absolutamente isolada
das demais provas existentes nos autos, ter o condão de absolvê-lo.

[...]

Mostra-se evidenciada pelas provas constantes deste feito, ainda, a presença do concurso de agentes, que, no caso do roubo, incide na forma da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não subsistindo dúvidas que WILLIAN agiu em acordo de vontades com outro indivíduo, auxiliando-o mutuamente, de modo a garantir o êxito na consumação do delito.

[...]

Como se pode observar do disposto no do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, o delito de roubo praticado com a utilização de arma de fogo é punido com maior rigor, como se depreende, já que, inegavelmente o uso deste tipo de artefato, além de expandir o poder ofensivo do agente criminoso, reduz, consideravelmente, a capacidade de reação da vítima.

Não há dúvida de que é menor a potencialidade lesiva no cometimento do roubo com grave ameaça por meio de força física, do que mediante o emprego de arma e, por óbvio, que maiores a intimidação e a violência moral que sofre a vítima quando lhe é apontada uma arma de fogo.

Frise-se que para a caracterização da causa especial de aumento de pena decorrente da utilização de arma de fogo faz-se prescindível a sua apreensão e realização de perícia, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização, como ocorre no presente feito em que, embora o referido artefato não tenha sido apreendidos, as vítimas são uníssonas ao noticiar seu emprego.

Perfilha o juízo ao entendimento de que, tendo as vítimas afirmado que foram gravemente ameaçadas pelo agente que fazia uso de uma arma de fogo, enquanto este diz que em verdade o objeto por si utilizado nada mais era que um brinquedo ou uma simulação, caberá a ele provar tais características por força das determinações contidas no art. 156 do CPP.

[...]

Assim, está devidamente patenteada a
autoria
, bem como o aspecto subjetivo da
materialidade
do delito, quer quanto ao
dolo
, consistente na vontade de, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtrair coisas que sabidamente pertenciam à outra pessoa, quer no que diz respeito à
elementar do tipo
para si ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo.

Isto posto, julga-se
PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de
CONDENAR
nas penas do artigo 157, §2.º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, o denunciado
WILLIAN DE CAMPOS SANTOS
, brasileiro, filho de Izair Neves dos Santos e Maria Terezinha de Campos, nascido aos 14/03/1992, natural de Várzea Grande- MT. [...]”
(Id. 173998872)

A materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos, através do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, termo de reconhecimento de pessoa, auto de avaliação indireta, Relatório nº 41/2018 (Id. 173998837), além dos depoimentos presentes nos autos.

Conforme se verifica da prova produzida nos autos, a vítima Pedro Henrique Antunes Sampaio, tanto na fase inquisitiva como em juízo, afirmou que o apelante, em companhia de terceira pessoa, entrou em sua residência armados, os quais anunciaram o assalto, tendo rendido tanto o ofendido como seu primo João Marcos Antunes Duarte, sendo trancados em um cômodo durante o roubo.

Nota-se que houve o reconhecimento do recorrente pela vítima Pedro Henrique, na delegacia.

Em uma primeira oportunidade, foram mostradas várias fotografias, tendo o ofendido reconhecido
Willian
(Id. 173998837, p. 12).

Em outro momento, após fazer descrever o suposto acusado, foram apresentadas três pessoas ao ofendido, que reconheceu o apelante como sendo uma das pessoas que entraram em sua residência e praticaram o crime (Id. 173998837, p. 24).

Ademais, o reconhecimento não se restringiu unicamente à fotografia do apelante, mas a vítima disse que o reconheceu através de características físicas, inclusive através de uma tatuagem em seu rosto, o que torna válida a prova.

O artigo 226 do Código de Processo Penal dispõe, em seu texto legal que, para o reconhecimento da pessoa, recomenda-se que seja colocado ao lado de outras pessoas que possuem semelhança para o apontamento, ou seja, a lei não determina como uma obrigação. Vejamos:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único.

O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

“[...] Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter, sem dúvidas, realizado o reconhecimento fotográfico do réu perante a autoridade policial, ela teria descrito as características pessoais do paciente, detalhando a roupa utilizada por ele durante a prática delitiva, até porque, além de ter reagido ao roubo, batalhando com o acusado na tentativa de tomar-lhe a arma, ainda o perseguiu enquanto fugia, somente tendo parado a ação quando o agente efetuou disparo de arma de fogo em sua direção. [...]
(AgRg no HC n. 789.644/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

[...] Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Nesta mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 29 desta Corte, traz a seguinte redação:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”

Entendo, por oportuno, que os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal estão satisfeitos, na medida em que o reconhecimento do recorrente se deu naqueles moldes.

Na delegacia, foi formalizado o termo de reconhecimento de pessoa, sendo o apelante reconhecido pelo ofendido.

Há ratificação, em juízo, do reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

Além do mais, este reconhecimento está corroborado pela confissão extrajudicial do apelante, que narrou de forma detalhada a conduta criminosa, embora tenha se retratado em juízo.

Dessa forma, ainda que ausentes as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, isso não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo.

Neste sentido:

[...] In casu, embora a defesa afirme que na decisão agravada se julgou improcedente pedido não realizado, qual seja, absolvição por nulidade de provas, na decisão agravada a tese de nulidade da prova trazida pela defesa foi acertadamente analisada quando se afirmou que o rito do art. 226 do CPP terá lugar quando se fizer necessário, ou seja, quando houver dúvida quanto à identificação do autor, circunstância que não se verifica no caso em tela. 2. Como bem ressaltado pelo Tribunal de origem, a vítima prestou declarações na fase administrativa e em juízo, confirmando integralmente os fatos descritos na denúncia e ratificando em juízo o reconhecimento pessoal de ambos os réus. 3. A propósito, destaca-se que "(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Não bastasse a inexistência de nulidade no reconhecimento, a autoria foi demonstrada por outros elementos, tais como o reconhecimento da vítima em sede policial, posteriormente ratificada em juízo e provas orais produzidas judicialmente, o que torna incongruente requerer o desentranhamento da prova. 5. Mutatis mutandis, destaca-se que "A Corte local indicou farto conjunto probatório que revela a autoria delitiva do paciente, incluindo a confirmação de que uma das vítimas o reconheceu com segurança na delegacia de polícia. Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, [...]" (AgRg no HC n. 866.333/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 851.027/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que nesse tipo de crime, que geralmente ocorre na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como no caso em tela.

Neste sentido:

[...] A partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva. 4.
Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).
[...]

8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (negritou-se)

[...] De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. [...]
(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Verifica-se, portanto, que o apelante praticou a conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo válida a prova produzida nos autos.

Alternativamente, a defesa requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do apelante do fechado para o semiaberto por ausência de previsão legal.

Embora a pena privativa de liberdade de
Willian
tenha sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Não foi reconhecida a agravante de pena da reincidência, todavia, há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso, foram consideradas desfavoráveis ao recorrente a circunstância judicial dos
antecedentes
, o qual registra seis condenações transitadas em julgado, além das
circunstâncias do crime
, pois, houve o concurso de agentes.

O Código Penal determina que o regime inicial de cumprimento de pena seja fixado de acordo com a pena determinada, aliado à observância dos critérios previstos no artigo 59 do mesmo Diploma Legal, senão vejamos:

“Art. 33 – [...]

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Não destoa o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes. 2. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto. No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 684.215/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Assim, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois, está em consonância com a legislação vigente.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Willian de Campos Santos
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025